Tribunal: TJMT
Processo: 1022330-17.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022330-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARILENE MARIA SCHNORR - CPF: 554.553.289-72 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE CUIABÁ. AÇÃO DE COBRANÇA E CUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL. AÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDORA MUNICIPAL. REAJUSTE PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. AÇÃO COLETIVA COM OBJETO SEMELHANTE. EXTINÇÃO DO FEITO INDIVIDUAL, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 297345140 – reclamação nº 1022330-17.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

- da inexistência de litispendência entre ação coletiva e individual.

A propositura de ação coletiva não restringe o direito da parte, individualmente considerada, de ajuizar ação autônoma. Em outras palavras, a existência de demanda coletiva não obsta o ajuizamento de ação individual com idêntico objeto, uma vez que os direitos individuais não são prejudicados pela tramitação da ação coletiva.

A consequência natural, é de que a coisa julgada eventualmente extraída na ação coletiva, não produzirá efeitos em relação àquele que promove demanda individualizada, sobre o mesmo tema. Precedentes.
(
STJ – 6ª T -
AgRg no REsp nº 813.282/RS – rel. Ministro Paulo Gallotti – j. 29/6/2009 - DJe 10/8/2009); (
STJ – 2ª T -
AgInt no REsp nº 1.940.693/PE – rel. Ministro Herman Benjamin - j. 9/11/2021 - DJe 10/12/2021); (
STJ – 2ª T -
AgInt no REsp nº 2.093.101/PE – rel. Ministro Francisco Falcão - j. 26/2/2024 - DJe 28/2/2024); (STJ – 2ª T - AgInt no REsp: 1940693/PE - 2021/0162630-1 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 9/11/2021 - DJe 10/12/2021)
e
(
TJSP – 1ª CDPb – R
AgI nº 2000175-57.2023.8.26.0000 – rel. Desembargador Vicente de Abreu Amadei - j. 10/2/2023 - DJE 10/2/2023).

Deste modo, a decisão recorrida, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do ajuizamento da Ação Coletiva nº 0036460-26.2013.8.11.0041, mostra-se em desconformidade com os precedentes citados.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025